Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS POR SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu a realização de novas pesquisas de bens do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, incluindo a utilização da funcionalidade “Teimosinha” para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a realização de novas diligências por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a localização de bens do devedor; e (ii) estabelecer se é cabível a utilização da funcionalidade “Teimosinha” no SISBAJUD para reiteração automática das ordens de bloqueio de ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a execução deve ser realizada no interesse do credor, sendo o devedor responsável pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros (CPC, arts. 789 e 797).
4. Não há dispositivo legal que impeça a renovação de diligências em busca de bens do devedor ou que exija o esgotamento prévio de outras medidas para a localização de ativos. As postulações devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A reiteração de pesquisas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é admissível desde que transcorrido um lapso temporal razoável desde a última diligência, sendo desnecessária a comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor.
6. No caso concreto, verificou-se que as últimas buscas realizadas nos sistemas informatizados ocorreram há mais de cinco anos, prazo considerado suficiente para justificar novas diligências.
7. A ferramenta “Teimosinha”, ao permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, amplia a efetividade da execução e evita sucessivos pedidos de consulta pelas partes, sendo uma medida que concretiza a busca pela satisfação do crédito em tempo razoável, em conformidade com os princípios da eficiência e da cooperação processual.
8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste TJDFT confirmam a possibilidade de reiteração de buscas de bens, desde que respeitado um lapso temporal razoável ou demonstrada a potencialidade de alteração na situação econômica do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A reiteração de diligências por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é possível desde que respeitado um lapso temporal razoável desde a última busca, sendo desnecessária a comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor.
2. A utilização da funcionalidade “Teimosinha” no SISBAJUD para reiteração automática de ordens de bloqueio é admissível como forma de garantir maior efetividade ao processo executivo, observados os princípios da razoabilidade e da eficiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, Acórdão 1930788, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1925183, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.10.2024.